Tribunal: CARF
Processo: 13936.000006/2007-52
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SERGIO ABELSON
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-07-09
Data de publicação: 2020-07-22

Inteiro teor:
S1-TE01
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13936.000006/2007-52
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1001-001.924 – 1a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
09 de julho de 2020
Recorrente
ROBERSON ZIELKE
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SISTEMA INTEGRADO DE PAGAMENTO DE IMPOSTOS
E CONTRIBUIÇÕES DAS MICROEMPRESAS E DAS EMPRESAS DE
PEQUENO PORTE (SIMPLES)
Ano-calendário: 2007
SIMPLES FEDERAL. SÚMULA CARF No 57.
A prestação de serviços de manutenção, assistência técnica, instalação ou
reparos em máquinas e equipamentos, bem como os serviços de usinagem,
solda, tratamento e revestimento de metais, não se equiparam a serviços
profissionais prestados por engenheiros e não impedem o ingresso ou a
permanência da pessoa jurídica no Simples Federal.
SIMPLES FEDERAL. SÚMULA CARF No 134.
A simples existência, no contrato social, de atividade vedada ao Simples Federal não
resulta na exclusão do contribuinte, sendo necessário que a fiscalização comprove a
efetiva execução de tal atividade.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Sérgio Abelson – Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Sérgio Abelson
(Presidente), José Roberto Adelino da Silva, Andréa Machado Millan e André Severo Chaves.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13936.000006/2007-52
Fl. 73
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1001-001.924 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13936.000006/2007-52

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário contra o acórdão de primeira instância (folhas
31/35) que julgou improcedente a manifestação de inconformidade apresentada contra o
Despacho Decisório no 016/2007, da ARF/GPVA/PR (folhas 16/18), que indeferiu o pedido da
contribuinte de inclusão no Simples Federal a partir de 01/01/2007, com fundamentação legal no
art. 9o, XIII da Lei no 9.317, de 05/12/1996, em razão da mesma exercer atividade econômica
considerada vedada de retificação de peças e acessórios para máquinas industriais.
Conforme Requerimento à folha 02, a contribuinte teve seu CNAE-Fiscal
principal, 2829-1/99, “Fabricação de outras máquinas e equipamentos de uso geral não
especificados anteriormente – peças e acessórios”, considerado ambíguo ao solicitar sua
inclusão pela Internet. Conforme cópia do Requerimento de Empresário, a atividade econômica
principal é "Fabricação e retificação de peças e acessórios para máquinas e equipamentos de
uso em geral", e a secundária é "Comércio varejista de pecas e acessórios para máquinas
industriais" (folha 08).
Em sua manifestação de inconformidade (folhas 21/24), a contribuinte alegou, em
síntese, que sua atividade é fabricação, industrialização, ou seja, adquire matéria prima e
materiais secundários para a fabricação de produtos (peças e partes, acessórios) e a Lei
9.317/1996, não menciona em momento algum que as atividades industriais estejam vedadas,
excetuando-se aquelas que fabricam bebidas e cigarros.
No acórdão a quo, a manifestação de inconformidade foi considerada
improcedente, tendo em vista, em síntese do necessário, que a atividade de manutenção de
equipamentos industriais são típicas da profissão de engenheiro e, nessa condição,
expressamente vedadas à opção pelo Simples.
Ciência do acórdão DRJ em 03/04/2012 (folha 37). Recurso voluntário
apresentado em 02/05/2012 (folha 38).
A recorrente, às folhas 38/46, alega, em síntese, que a atividade desenvolvida pela
empresa no curto período de 6 meses abrangidos pelo Simples Federal em 2007 não vedaria seu
ingresso, pois não presta serviços profissionais habilitados, e sim fabrica peças e acessórios para
indústrias em geral e serviço de tornearia, não estando vedadas as atividades industriais pela Lei
9.317/96, exceto a fabricação de bebidas e cigarros. Acrescenta não ter receitas oriundas do
serviços de retificação constante de seu requerimento de empresário.
É o relatório.

Fl. 74
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1001-001.924 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13936.000006/2007-52

Voto
Conselheiro Sérgio Abelson, Relator
O recurso voluntário é tempestivo, portanto dele conheço.
Independentemente de considerações acerca da recorrente efetivamente prestar
serviços de manutenção em máquinas e equipamentos (retificação de peças e acessórios para
máquinas industriais), tal atividade não pode ser considerada impeditiva ao ingresso ou a
permanência da pessoa jurídica no Simples Federal no âmbito do processo administrativo fiscal,
por força do efeito vinculante da Súmula CARF no 57, a seguir transcrita:
Súmula CARF no 57:
A prestação de serviços de manutenção, assistência técnica, instalação ou
reparos em máquinas e equipamentos, bem como os serviços de usinagem, solda,
tratamento e revestimento de metais, não se equiparam a serviços profissionais
prestados por engenheiros e não impedem o ingresso ou a permanência da pessoa
jurídica no SIMPLES Federal. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de
07/06/2018, DOU de 08/06/2018). (grifei)
Além disso, o indeferimento da inclusão se deu meramente pela referida atividade
constar no requerimento de empresário à folha 08, apesar das alegações da recorrente de não
exercê-la, nem ter havido fiscalização para comprová-la, devendo ser aplicada também a Súmula
CARF no 134, transcrita a seguir:
Súmula CARF no 134:
A simples existência, no contrato social, de atividade vedada ao Simples
Federal não resulta na exclusão do contribuinte, sendo necessário que a fiscalização
comprove a efetiva execução de tal atividade.
Desta forma, improcede o indeferimento da inclusão da contribuinte do Simples
Federal em razão do exercício de tal atividade.
Pelo exposto, voto no sentido de dar provimento ao recurso.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Sérgio Abelson

Fl. 75
DF CARF MF
Documento nato-digital